Tribunal: TJPA
Processo: 0007317-19.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007317-19.2018.8.14.0401

RECORRENTE: MOISES ARAUJO CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0007317-19.2018.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MOISES ARAUJO CARDOSO (ADVOGADA: DÉBORA CASTRO FEITOSA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. A decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias. Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007317-19.2018.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MOISES ARAUJO CARDOSO (ADVOGADA: DÉBORA CASTRO FEITOSA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por MOISES ARAÚJO CARDOSO em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, II, todos do CP,
sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Defende o Recorrente a desclassificação do delito para o de lesão corporal, prevista no art. 129, do CP, em razão da ausência de
animus necandi
no fato delituoso, não se aplicando, na hipótese, o princípio
in dubio pro societate
.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 9760028.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

A decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo do objeto utilizado no evento criminoso, ID- 9759952.

Os indícios de autoria restam demonstrados diante da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima RODRIGO NAZARÉ DOS SANTOS, ID-9759946, afirmou: “(...)
que postou uma foto com sua namorada, no facebook, e o acusado comentou na foto “TU ÉS CEGO”; que não gostou do comentário e foi ameaçado; que o Recorrente era seu amigo; que não gostou do comentário e o acusado respondeu “vem cobrar”, mas que não cobrou e deixou de lado; que mandou mensagem para o acusado perguntando o que ele queria; que o acusado em resposta lhe perguntou onde a vítima estava e queria resolver logo a situação; que indicou o local da casa da sua namorada para se encontrarem; que imaginou que o acusado queria lhe pedir desculpas; que o acusado lhe perguntou se não tinha gostado do comentário e respondeu que não, e que o acusado já veio lhe desferindo socos; que no momento que já estavam brigando o acusado puxou a faca; que levou duas facadas; que populares seguraram Moises, após o ocorrido; que o recorrente deu duas facadas e parou; que ficou uma semana internado; que ficou 6 (seis) meses de recuperação em decorrência da lesão; (...)

A testemunha, policial militar, DAVISON ROGÉRIO DA SILVA,
ID-
9759946
, afirmou
: “(...)
que estava em ronda e foi parado por parentes das vítimas; que foi informado que o acusado e a vítima eram amigos; que foi informado que o acusado e vítima brigaram pela primeira vez mas foram separados; que na segunda vez que foram brigar o acusado puxou o canivete e furou a vítima; que a população conteve o acusado; que quando chegou ao local a vítima já havia sido encaminhada ao hospital; que o acusado estava tranquilo no momento; que o acusado lhe disse que já saiu da sua casa armado; que foi uma briga por causa de facebook;
(...)
”.

Nesse passo, tenho como acertada a decisão recorrida, estando presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, torna-se imperativo o julgamento pelo tribunal do Júri. Ademais, nesta fase, cabe ao Conselho de Sentença se manifestar sobre a manutenção da classificação do crime exposta na peça acusatória, por se tratar de matéria de mérito.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Inviável a tese de desclassificação do crime para lesão corporal por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu no caso em exame uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual. (...).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO”
. (10171418, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 03/04/2023